Tribunal: TJMT
Processo: 1022536-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022536-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental, mediante apresentação de seguro garantia, e impedir a emissão de certidão positiva de débito.

2.

O agravante sustenta a impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a regularidade do processo administrativo ambiental.

3.

A decisão agravada deferiu a medida com base na idoneidade da garantia apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: saber se a apresentação de seguro garantia é apta a suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de auto de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1203, firmou tese no sentido de que a fiança bancária ou o seguro garantia suspendem a exigibilidade do crédito não tributário, desde que em valor correspondente ao débito acrescido de 30%.

4.

A garantia ofertada não foi impugnada quanto à suficiência, idoneidade ou regularidade formal.

5.

A suspensão da exigibilidade não implica extinção do crédito, afastando o risco de irreversibilidade da medida.

6.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O seguro garantia, quando apresentado em valor suficiente e idôneo, é apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário. 2. A suspensão da exigibilidade não implica prejuízo irreversível ao credor, pois não afeta a subsistência do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 835, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.037.787/RJ, Rel. Min., 1a Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1203); TJMT, AI no 1003837-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2024; TJMT, AI no 1000641-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1028261-12.2024.8.11.0041, proposta por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
, deferiu liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n 0089-E da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, e inibindo a emissão de certidão positiva débitos relativo ao Auto de Infração, objeto da lide.

O agravante aduz que o feito na origem busca a anulação do auto de infração lavrado pela SEMA/MT, por não observar requisitos para instauração do processo administrativo, sendo deferida a liminar que pleiteou a suspensão dos efeitos da autuação, mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, pontuando ser pacífico no STJ que
“a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte” (REsp 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10-12-10)”
, portanto, não reconhecida a similaridade do seguro garantia como tal.

Defende a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito; que a agravada encontra-se inadimplente.

Destaca que o processo administrativo ambiental tramitou de acordo com o devido processo legal, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Sustenta risco de prejuízo de difícil reparação e irreversibilidade da medida.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Foi sobrestada a tramitação do recurso, diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, para "definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema n.o 1203).

Foi juntado o acórdão proferido pelo STJ no julgamento do Tema 1203.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

A Agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o seguro garantia judicial é meio idôneo para assegurar o juízo em créditos não tributários, conforme posicionamento do STJ e do TJMT. Defende a presença da probabilidade do direito, diante das evidentes ilegalidades no processo administrativo ambiental, e do perigo da demora.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu medida liminar na Ação Anulatória ajuizada pela Agravada, para suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração Ambiental n 0089-E, lavrado pela SEMA/MT, mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

O Agravante sustenta a impossibilidade de aceitação do seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Contudo, o
Tema Repetitivo n.1203 do STJ,
julgado em 11/6/2025 (RECURSO ESPECIAL No 2037787 - RJ (2022/0246644-5) firmou a seguinte tese:
“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida
".

Também neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não interior ao do débito constante na inicial. 2 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10038372920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA

FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que não estejam presentes os requisitos para a concessão da liminar ou tutela de urgência, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não tributário, mediante deposito integral e em dinheiro nos próprios autos da dívida impugnada. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de crédito não tributário, é admissível a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de fiança bancária e/ou seguro garantia judicial. Nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia ofertada para garantia do Juízo deve possuir o valor do crédito impugnado acrescido de 30% (trinta por cento).

(TJ-MT - AI: 10006412220228110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

No caso, o Agravante não demonstrou que o seguro garantia seja insuficiente ou inidôneo.

Assim, não há que falar em impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferta de seguro garantia.

No que se refere à alegação de irreversibilidade e prejuízo de difícil reparação, a decisão agravada consignou que “
na hipótese de reconhecimento da regular lavratura e legalidade da cobrança o valor poderá ser regularmente cobrado
”, inexistindo risco de irreversibilidade ou prejuízo, pois somente houve a suspensão da exigibilidade, sem atingir o direito de crédito do Agravante.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026